Tribunal: TJES
Processo: 5001295-61.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001295-61.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: NOSSA ELETRO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que extinguiu execução fiscal de crédito não tributário (multa administrativa), por abandono da causa, ajuizada em face de empresa em recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é regular a extinção da execução fiscal por abandono, quando a suposta inércia do ente público decorre de intimação para se manifestar sobre a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial, ignorando-se petição anterior de prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito da Fazenda Pública, seja de natureza tributária ou não tributária, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, de modo que a execução fiscal não se suspende em razão do deferimento do processamento da recuperação.

A legislação e a jurisprudência conferem à Fazenda Pública a prerrogativa de prosseguir com seus atos executórios de forma autônoma, não havendo obrigação de habilitar seu crédito no juízo concursal.

A existência de petição do exequente requerendo o prosseguimento do feito executivo e a efetivação de medidas constritivas evidencia, de forma inequívoca, o seu interesse processual e afasta a caracterização do abandono.

Configura manifesto error in procedendo a prolação de sentença extintiva que não analisa o pleito de prosseguimento formulado anteriormente pela parte exequente, tornando a extinção prematura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, o Município de Guarapari ajuizou execução fiscal para cobrança de crédito não tributário (multa administrativa) em face de RN Comércio Varejista S.A., no valor de R$ 5.231,09 (cinco mil, duzentos e trinta e um reais, nove centavos), conforme CDA nº 2019/0010962.

A sentença hostilizada julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de abandono decorrente da
ausência de manifestação acerca da situação do crédito fiscal
, notadamente no que diz respeito à possível inclusão no plano recuperacional homologado.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a regularidade da extinção do processo por abandono, especialmente em face da alegação de vício procedimental (
error in procedendo
) e da natureza do crédito fiscal em cobrança frente ao processo de recuperação judicial da executada.

A questão, a meu sentir, resolve-se pela análise de duas questões: a primeira, atinente à autonomia da execução fiscal em face da recuperação judicial; a segunda, de índole estritamente processual, relativa aos requisitos para a configuração do abandono.

De início, é imperioso assentar que o crédito da Fazenda Pública, seja ele de natureza tributária ou não tributária, não se submete automaticamente aos efeitos da recuperação judicial, de sorte que a execução fiscal não se suspende em razão do deferimento do processamento de recuperação judicial, conforme dicção expressa do art. 187 do Código Tributário Nacional e do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005. Colha-se, a propósito:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO TRABALHISTA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS VALORES DE NATUREZA FISCAL. POSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO JUDICIAL EXERCIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, em atenção ao disposto no §7º-B do art. 6º da LFRE, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento de execução fiscal em face da recuperanda
, mas se a constrição efetivada pelo Juízo da execução fiscal recair sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, caberá ao Juízo da recuperação determinar a substituição por outros bens, providência que será realizada mediante pedido de cooperação jurisdicional.
2. O prosseguimento da execução trabalhista contra a recuperanda quanto aos valores de natureza fiscal, com a comunicação ao juízo recuperacional acerca das ordens de penhora exaradas para fins de substituição por outras que melhor atendam à recuperação, afasta a caracterização do conflito de competência, tendo em vista à observância, pelo juízo trabalhista, da cooperação judicial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no CC n. 207.725/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

Ademais, tratando-se de crédito fiscal não tributário, como a multa administrativa aplicada pelo PROCON que origina o presente feito, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que este, igualmente, "
não se submete aos efeitos do plano de recuperação judicial
" (REsp 1.931.633-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/08/2021).

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. SANÇÃO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Com efeito, cumpre destacar que de acordo com entendimento desta Corte Superior, o crédito decorrente de multa administrativa aplicada por pessoa jurídica de direito público não se submete aos efeitos da recuperação judicial da devedora.

2. Nos termos do § 4º do art. 4º da Lei n. 6.830/1980, a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição do feito executivo aos efeitos do plano de recuperação judicial. 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.077.550/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

Como se depreende, a legislação e a jurisprudência pátria conferem à Fazenda Pública a prerrogativa de prosseguir com seus atos executórios de forma autônoma, não havendo qualquer obrigação de habilitar seu crédito no juízo concursal.

No caso, observa-se que o Município de Guarapari, ora Apelante, ao ser instado a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, foi claro e inequívoco em sua petição de ID 54010770: requereu o prosseguimento do feito executivo e a efetivação de medidas constritivas para a satisfação de seu crédito, o que não foi considerado.

Tal ato processual evidencia, de forma cabal, a sua opção por não habilitar o crédito na recuperação judicial, em conformidade com a prerrogativa legal que lhe assiste, de sorte que a insistência do juízo
a quo
para que o ente público se manifestasse sobre a "inclusão no plano recuperacional", além de desnecessária, ignorou a manifestação de vontade já expressa nos autos.

Nesse contexto, a prolação da sentença extintiva, sem sequer analisar o pleito de prosseguimento, configura manifesto
error in procedendo
, uma vez que o pedido formulado pelo exequente era pertinente e deveria ter sido apreciado, sendo a extinção, por conseguinte, prematura.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para cassar a r. sentença guerreada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, com a devida apreciação do requerimento formulado pelo exequente na petição de ID 54010770.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)